Tribunal: TJMT
Processo: 1030002-46.2020.8.11.0003
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030002-46.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (APELADO), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO), MARINA NOVETTI VELLOSO - CPF: 014.506.921-41 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SUELLEN FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 014.340.141-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON À CONCESSIONÁRIA - SENTENÇA QUE ANULOU O DÉBITO ORIUNDO DO AUTO DE INFRAÇÃO - POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR APLICÁVEL AO CASO - PROCESSO ADMINISTRATIVO - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO - OBSERVADOS - VALOR DA MULTA - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Verificado os princípios da ampla defesa e do contraditório e, não constatada a existência de vícios, deve ser mantido o processo administrativo que resultou na aplicação de multa por desrespeito ao Código de Defesa do Consumidor ( CDC).

Diante da observância dos requisitos legais na fixação do valor da multa pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor, não há falar-se em sua modificação pelo Poder Judiciário.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS em face de sentença proferida nos autos da A
ção Anulatória de Débito nº 1030002-46.2020.8.11.0003, na 1ª Vara Esp. da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que julgou procedente o pedido inicial para anular a multa imposta no valor de R$ 7.007,07 reais no Processo Administrativo F.A. nº 51.003.001.16-000.787, por prejuízos causados a um condutor, cujo veículo colidiu com uma pedra na BR 163, próximo a Itiquira-MT.

O Apelante afirma que os atos administrativos são presumidamente conforme a lei, pois sobre eles recai a chamada presunção de legitimidade, que, embora relativa (
juris tantum
), ou seja, capaz de ser dirimida por qualquer meio de contraprova, deve produzir normalmente os seus efeitos, se não apresentada prova hábil a desconstituí-lo.

Afirma que o judiciário deve realizar limitar sua análise ao controle do excesso de poder ou desvio de finalidade não devendo inserir-se no mérito administrativo
.

Assevera que o PROCON agiu dentro dos limites de sua competência aplicando a multa conforme os ditames da legalidade.

Ao final, pugna pelo provimento do apelo reformando a sentença recorrida
de modo a manter a multa aplicada.

Contrarrazões. (Id. 109489002)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Como relatado,
cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS em face de sentença proferida nos autos da A
ção Anulatória de Débito nº 1030002-46.2020.8.11.0003, na 1ª Vara Esp. da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que julgou procedente o pedido inicial para anular a multa imposta no valor de R$ 7.007,07 reais no Processo Administrativo F.A. nº 51.003.001.16-000.787, por prejuízos causados a um condutor, cujo veículo colidiu com uma pedra na BR 163, próximo a Itiquira-MT.

Ressai dos autos que a reclamação teve origem em reclamação do Sr. Odair Aparecido Bonatti junior que estava tragefando na rodovia e teve seu veículo tingido por uma pedra que estava solta no meio da pista e foi arremessada por um caminhão que trafegava a sua frente.

Nos autos do processo administrativo, consta que foi devidamente notificada e a Apelante cumpriu o chamado, apresentando defesa. (Id. 109488954 – p. 20)

Posteriormente, foi proferida decisão administrativa (id.
109488954 – p.
308) que entendeu pela aplicação de multa no valor de R$ 7
.000,00 (sete mil reais).

In casu, cumpre enfatizar que, em que pese a particularidade do caso, o Procon é órgão administrativo competente para fiscalizar a atividade da parte autora/recorrida, no que se refere a defesa dos direitos dos consumidores, em razão de que entre o usuário do serviço público e a concessionária se estabelece uma relação de consumo.

Portanto, a concessão é para que seja a concessionária responsável pela manutenção da rodovia, como por exemplo, manter as pistas sem falhas na sinalização horizontal, inexistência de faixas, ausência de acostamentos, quebra-molas sem sinalização e a presença de alguns buracos, zelando, a fim de que os usuários trafeguem em tranquilidade e segurança.

Ao que parece, o PROCON atuou em regular exercício do poder de polícia em matéria de Defesa do Consumidor. Está claro, ainda, que os princípios do contraditório e da ampla defesa não foram violados durante a tramitação do processo administrativo, sem prejuízo de que os atos praticados pela administração pública possuem presunção de veracidade e legitimidade

Assim, é inarredável a competência do PROCON para aplicar multa decorrente de infração administrativa.

Nesse sentido, esta Corte decidiu:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA DO PROCON MUNICIPAL – FLAGRANTE ILEGALIDADE – AUSÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DA AUTUAÇÃO – NÃO CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES DO ÓRGÃO EM MATÉRIA QUE FOGE DA AUTUAÇÃO DO PROCON – PROPAGANDA ENGANOSA – NÃO CONFIGURADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – EXORBITANTES – NECESSIDADE DE FIXAÇÃO COM EQUIDADE – REDUÇÃO – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.
1. O PROCON é legítimo para fiscalizar o cumprimento das normas do CDC na prestação de serviço público por concessionária.
2. Possibilidade do Poder Judiciário adentrar ao mérito administrativo quando flagrante e manifesta a ilegalidade do ato.
3. A minoração dos honorários, por meio da interpretação extensiva do artigo 85, § 8º, do NCPC, com a adoção da apreciação equitativa, em detrimento do escalonamento pré-determinado, é medida excepcional, podendo ser adotada tão somente quando o valor dos honorários advocatícios obtidos pelo método legal mostrar-se demasiadamente exorbitante, considerando-se a complexidade da causa, o trabalho desenvolvido, o tempo de tramitação e o local da prestação dos serviços, gerando enriquecimento sem causa.
4. Inteligência do artigo 85, § 2º, do CPC/15, em homenagem aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da equidade, interpretação extensiva do § 8º, do art. 85, do CPC/15.
5. Recurso provido, em parte”.
(TJMT - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA Nº 99802/2017, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, RELATORA: DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, 22/10/2018).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também se manifesta no sentido da aplicabilidade de multas pelo PROCON às concessionárias de serviços públicos:

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO PROCON À CONCESSIONÁRIA. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA AO CONSUMIDOR ÀS CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO. RELAÇÃO JURÍDICA DE CONSUMO CONFIGURADA ENTRE OS USUÁRIOS DE ESTRADAS SOB O DOMÍNIO DE CONCESSIONÁRIA E A EMPRESA. CONCEITO DE CONSUMIDOR E FORNECEDOR. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 2º, 3º E 22 DO CDC.
A Corte Superior já manifestou que: "[...] a aplicação do CDC no caso em tela é inconteste, porquanto, segundo jurisprudência do STJ, submete-se ao Código de Defesa do Consumidor a relação jurídica das concessionárias de serviços rodoviários e os usuários dos serviços.
(RESP. N. 467.883, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito) (TJSC, AC n. 2013.046649-7, Rel. Des. Cesar Abreu, j. 30.9.14).

Assim, não há que se falar de inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação da Concessionária com os usuários do serviço, tampouco de incompetência do PROCON para fiscalizar e sancionar as infrações ao referido diploma legal na prestação do serviço público.

Assim, restando esclarecida que a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, deve ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que: o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).

No entanto, não se desincumbiu do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

No caso, resta evidenciada a má prestação dos serviços postos à disposição do consumidor.

Pois bem.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação merece provimento.

Para tanto, destaco que o PROCON integra o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, possuindo competência para a aplicação de sanções, a teor do que dispõe o art. 3, X do Decreto nº. 2.181/1997:

Art. 3º Compete à Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, a coordenação da política do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe:

(...)

X - fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei nº 8.078, de 1990, e em outras normas pertinentes à defesa do consumidor.

Neste espeque, estabelece o artigo 4º, III do supracitado dispositivo legal:

Art. 4º No âmbito de sua jurisdição e competência, caberá ao órgão estadual, do Distrito Federal e municipal de proteção e defesa do consumidor, criado, na forma da lei, especificamente para este fim, exercitar as atividades contidas nos incisos II a XII do art. 3º deste Decreto e, ainda:

(...)

III - fiscalizar as relações de consumo.

Destarte, ao apreciar os atos da Administração Pública deve o Poder Judiciário observar se foram seguidas todas as formalidades legais, restando evidente que todo ato decisório depende de fundamentação plausível de acordo com o caso concreto, conforme princípio da motivação.

Neste ponto, é necessário dispor que, a prática de o Poder Judiciário analisar novamente o feito administrativo, a afastar a conclusão alcançada nos respectivos autos por discordância da fundamentação, ou de questões relativas ao mérito administrativo é estritamente vedada.

O princípio da separação dos poderes seria claramente violado se houvesse a interferência no feito, pois a relativização dos argumentos dispostos pelo Julgador Administrativo possui autonomia bem como se deu por meio da exposição de fundamentação respaldada na legislação e jurisprudência pátria.

A atuação do Poder Judiciário, nestes casos, limita-se a observância do respeito aos princípios resguardados pela Constituição Federal, ou seja, cabe observar se houve respeito aos princípios da legalidade, devido processo legal, contraditório, ampla defesa, razoabilidade, proporcionalidade etc.

Apenas para evitar eventual recurso aclaratório, é possível evidenciar que os aludidos princípios foram respeitados.

Nesta toada, veja-se a jurisprudência deste Sodalício acerca do tema:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA APLICADA PELO PROCON – PRETENSÃO DE INVALIDAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS LEGAIS – MINORAÇÃO DA MULTA APLICADA – NÃO CABIMENTO – OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – VERIFICAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O Poder Judiciário, como é cediço, não se presta a revisar os atos praticados em âmbito administrativo, resguardada a hipótese de irem de encontro ao que é disposto na Constituição Federal, e os princípios oriundos do devido processo legal.

A observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade não ultrapassa os limites impostos ao poder judiciário, uma vez que não se adentra no mérito administrativo.

É certo que as multas arbitradas pelos órgãos de proteção ao consumidor devem se coadunar com o que é compreendido pelos princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade.

(N.U 0002858-73.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 7/6/2021, publicado no DJE 15/6/2021).

Acerca do valor da multa aplicada, tem-se que o montante da penalidade é limitado pelo art. 57, parágrafo único, do CDC, que dispõe:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.(Redação dada pela Lei nº 8.656, de 21.5.1993).

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

Vale esclarecer que, embora a UFIR tenha sido extinta pela Medida Provisória n.º 2095-76, o último valor de referência, uma UFIR correspondeu a R$ 1,0641 (um real e sessenta e quatro centavos), no ano 2000, servindo como estimativa para os dias atuais e demonstrando que a penalidade aplicada pelo Apelado está dentro do patamar estabelecido no ordenamento jurídico.

Ao passo que não incumbe ao Poder Judiciário analisar o mérito do ato administrativo praticado, ressalvados os casos de flagrante nulidade ou irregularidade, o que, in casu, não restou demonstrado.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MULTA MANTIDA – READEQUAÇÃO AO VALOR DA CAUSA - NECESSIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não há falar em nulidade do procedimento administrativo que originou a aplicação da penalidade, porque não restou evidenciada qualquer irregularidade, vício procedimental ou ilegalidade na condução do mesmo, a autorizar a sua invalidação, já que ao reclamado foi oportunizado o contraditório e a ampla defesa. Se o ato administrativo é praticado em observância à lei, qualquer manifestação do judiciário acerca dos mesmos importaria em análise do mérito administrativo, o que não é admitido, exceto se flagrante nulidade ou irregularidade. (N.U 0013766-97.2012.8.11.0041, GILBERTO LOPES BUSSIKI, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/08/2019, Publicado no DJE 15/08/2019).

Destarte, é certo que, para a fixação da cominação de uma sanção, também possui a função de coibir a prática reiteradamente da injusta cometida pela Empresa, além de outros elementos que se levam em consideração para sua fixação de modo que o montante deve levar em consideração o caráter punitivo e pedagógico buscando evitar reincidências.

Assim, considerando entendo que o montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais) atende ao parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade e foi aplicada em observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório, bem como a fixação da multa dentro dos parâmetros legais, não constato necessidade de redução do seu valor.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL –LEGALIDADE DA IMPOSIÇÃO – DEVIDO PROCESSO LEGAL – SANÇÃO APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Quanto a verificação do acerto ou desacerto da aplicação de multa pelo PROCON, ressalto que não cabe ao Judiciário rever o mérito dos atos administrativos, mas apenas verificar se foram observados os procedimentos e as normas legais.

2. Correto o acórdão recorrido, pois a sanção administrativa prevista no Código de Defesa do Consumidor funda-se no poder de polícia de consumo que o Procon detém para cominar penas em razão de transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990. Eventual acordo celebrado entre fornecedor e consumidor não apaga o ilícito administrativo, nem exclui a incidência da sanção. (RMS 48.866/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 28/8/2020).

3. Dá análise do processo administrativo, nota-se que foram observados os princípios da ampla defesa e do contraditório.

4. Constata-se, também, que, foram sopesados todos os argumentos apresentados pelo consumidor e pelo fornecedor nos fundamentos da decisão administrativa, as quais apresentaram com clareza o motivo da aplicação das sanções, não tendo que se falar em ausência de motivação, uma vez que, em todos os procedimentos administrativos foram constatados pelo órgão de Proteção ao Consumidor à ocorrência de infração às leis consumeristas praticadas pelo Fornecedor.
5. Desse modo, mostra-se legal a aplicação da sanção administrativa pelo PROCON nos termos do artigo 56, I, do Código de Defesa do Consumidor.
6. Recurso conhecido e desprovido.
(N.U 1008190-67.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/03/2021, Publicado no DJE 05/04/2021).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA PROCON – DIVERGÊNCIA NO VALOR E JUROS EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO – VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR CONSTATADA – POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON – PENALIDADES FIXADAS EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E AO ART. 57 DO CDC – MULTA MANTIDA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - SUPORTADOS DE FORMA EXCLUSIVA PELA PARTE VENCIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO (ARTIGO 85, §11º, DO CPC) - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.
Observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e, não constatada a existência de vícios, deve ser mantido o processo administrativo que resultou na aplicação de multa por desrespeito ao Código de Defesa do Consumidor (CDC).
Não há que falar em minoração do valor da penalidade aplicada, ante a observância dos parâmetros estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
Conforme disposto no artigo 85, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o litigante que sair vencido pagará honorários ao advogado vencedor.
Nos termos do art. 85, §11º, do CPC, ao julgar o recurso, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto nos §§ 2º e 3º, do art. 85, do CPC.
(N.U 1047978-83.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/03/2021, Publicado no DJE 23/03/2021).

Com esses fundamentos, DOU PROVIMENTO ao recurso, para manter a multa aplicada pelo PROCON.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2022